Tribunal: TJSP
Processo: 1009053-58.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MAMOPLASTIA APÓS CIRURGIA DE REDUÇÃO DE ESTÔMAGO – DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE MÓRBIDA – ENFERMIDADE INSERIDA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DE DOENÇA – PROCEDIMENTO PRESCRITO EM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – CIRURGIA REPARADORA QUE NÃO É MERAMENTE ESTÉTICA - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009053-58.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - PLANO DE SAÚDE SANTA
CASA CLÍNICAS, é apelada JESSICA PRISCILA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009053-58.2017.8.26.0077 -Voto no 30905 ABK
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1009053.58.2017.8.26.0077
Comarca : Birigui
Juiz
: Cassia de Abreu
Ação
: Indenizatória
Apelante : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui
Plano de Saúde Santa Casa Clínicas
Apelada : Jessica Priscila Cardoso
VOTO no 30905
PLANO DE SAÚDE CUSTEIO DE MAMOPLASTIA APÓS CIRURGIA DE
REDUÇÃO DE ESTÔMAGO DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE MÓRBIDA
ENFERMIDADE INSERIDA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DE
DOENÇA PROCEDIMENTO PRESCRITO EM CONTINUIDADE AO
TRATAMENTO DA ENFERMIDADE CIRURGIA REPARADORA QUE
NÃO É MERAMENTE ESTÉTICA - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória, ajuizada por Jessica Priscila Cardoso contra Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Birigui Plano de Saúde Santa Casa
Clínicas, que a respeitável sentença de fls. 255/258, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou procedente para compelir a
ré a custear a cirurgia mamária indicada pelo médico da autora, além do
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono da autora, que foi arbitrado em R$900,00.
Irresignada apela a ré arguindo preliminar de cerceamento
de defesa e, no mérito, sustenta que não pode ser compelida a custear
procedimentos não previstos no rol de cobertura da Agência Nacional de
Saúde (ANS). Argumenta que há cláusula expressa excluindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009053-58.2017.8.26.0077 -Voto no 30905 ABK
3
tratamentos estéticos. Pugna pela improcedência da ação (fls. 269/282).
O recurso foi processado, recebido e respondido.
É o relatório. Passo a decidir.
Em princípio, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, pois é dever do magistrado julgar o feito antecipadamente
quando verificar que a matéria discutida é unicamente de direito ou que
a questão posta em juízo não exige dilação da fase probatória, como é a
hipótese dos autos.
Feitas tais considerações, no mérito o inconformismo não
prospera.
Segundo se infere, a autora necessitou de submeter ao
procedimento cirúrgico de reconstrução mamária, tempos depois da
cirurgia bariátrica, haja vista o peso das mamas que lhe acarretou
problemas na coluna, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano
de saúde, sob alegação de ausência de cobertura contratual para
tratamento estético.
Com efeito, a cirurgia bariátrica encontra-se prevista no rol
de cobertura obrigatória, editada pela ANS, para aqueles que tenham
obtido o diagnóstico de obesidade mórbida, como é o caso da autora.
Pois bem, é incontroverso o reconhecimento da obesidade
mórbida como doença e, portanto a obrigatoriedade das operadoras dos
planos e seguros saúde custearem os tratamentos que incluem não
apenas a cirurgia de redução de estômago, mas também os demais
procedimentos necessários à resolução do problema.
No caso, não há dúvida quanto à correlação entre o excesso
de pele no corpo da autora, e o emagrecimento decorrente da cirurgia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009053-58.2017.8.26.0077 -Voto no 30905 ABK
4
bariátrica, bem como não há como negar que o procedimento não é
apenas estético, já que inúmeros problemas de saúde poderão surgir da
não retirada desse excesso.
Nesse sentido, já se pronunciou a Egrégia Corte do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Segurado submetido a cirurgia de redução de
estômago. Procedimento cirúrgico para retirada de excesso
de pele resultante daquela operação. Exclusão da
cobertura. Inadmissibilidade. Caráter corretivo da segunda
intervenção, devendo ser entendida como continuidade do
tratamento anteriormente iniciado. Afastado o caráter
estético do procedimento pretendido. Honorários médicos
arbitrados de forma particular. Possibilidade. Apelante que
deixou de disponibilizar profissionais médicos para realizar
o procedimento. Recurso improvido.” (Apelação Cível n°
0339828.18.2009.8.26.0000, Relator José Joaquim dos
Santos, 2a Câmara de Direito Privado, Julgado em em
14/06/2011).
E ainda
“Seguro Saúde. Negativa de cobertura - Cirurgia de
remoção de tecido epitelial, após a submissão de
gastroplastia. Procedimento necessário, complementar ao
tratamento de obesidade mórbida. Decisão mantida -
Recurso improvido. A cirurgia destinada à retirada de
excesso de tecido epitelial, subseqüente àquela realizada em
razão de obesidade mórbida, não possui natureza estética,
destinada apenas ao embelezamento, mas sim reparadora,
necessária ao tratamento, razão pela qual não se justifica a
negativa da cobertura, sob pena de frustrar a finalidade do
contrato.” (Apelação no 9069347- 60.2006.8.26.0000,
Relator Jesus Lofrano, 3a Câmara de Direito Privado Julgado
em 24/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009053-58.2017.8.26.0077 -Voto no 30905 ABK
5
Não há, portanto, qualquer fundamento legal que sustente a
recusa da ré, sendo forçoso reconhecer que a ilegitimidade da negativa
da operadora do plano de saúde de custear o procedimento cirúrgico em
questão, tal como constou da sentença apelada, que fica mantida em sua
integralidade.
Por fim, em razão do trabalho adicional desenvolvido em
sede recursal, majoro a verba honorária para R$1.800,00.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator